Tribunal: TJBA
Processo: 0541622-23.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0541622-23.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ITALO AILTON FERREIRA DE ANDRADE APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TEORIA DA AMOTIO. INAPLICABILIDADE DO FURTO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado mediante escalada (art. 155, § 4º, II, do Código Penal), pleiteando absolvição por insuficiência probatória, afastamento da qualificadora, desclassificação para tentativa, reconhecimento do furto privilegiado, revisão da dosimetria da pena e modificação do regime prisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 5 questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de autoria e materialidade para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se é possível afastar a qualificadora da escalada pela ausência de laudo pericial; (iii) determinar se o crime deve ser reconhecido como tentado; (iv) verificar a incidência do furto privilegiado; (v) analisar a correção da dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento. III. RAZÕES DE DECIDIR O conjunto probatório é robusto e harmônico, composto por auto de prisão em flagrante, depoimentos testemunhais e declarações da vítima, confirmando a autoria e a materialidade delitiva. A palavra da vítima, corroborada por testemunhas e por policial militar responsável pela prisão, possui especial relevância e confirma a dinâmica do crime e a captura do réu com os bens subtraídos. O depoimento de agentes policiais é meio de prova idôneo quando coerente com os demais elementos constantes dos autos. A qualificadora da escalada pode ser comprovada por outros meios de prova, sendo prescindível o laudo pericial quando há elementos suficientes nos autos que evidenciem o esforço incomum para acesso ao local. A prova oral demonstra que o ingresso ocorreu pelo telhado, mediante esforço anormal, caracterizando a escalada. O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da res furtiva, nos termos da teoria da amotio, sendo irrelevante a recuperação posterior dos bens. A saída do agente do estabelecimento com os objetos e sua prisão em via pública configuram a consumação do delito. O furto privilegiado não se aplica, pois ausentes os requisitos legais cumulativos, especialmente o pequeno valor da coisa, superior ao salário mínimo à época. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes, conforme jurisprudência do STJ. O regime inicial semiaberto é adequado diante da existência de circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o direito de recorrer em liberdade foram corretamente concedidos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prova testemunhal e a palavra da vítima, quando coerentes e corroboradas, são suficientes para fundamentar condenação penal. 2. A qualificadora da escalada pode ser reconhecida sem laudo pericial quando comprovada por outros meios idôneos de prova. 3. O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da coisa, ainda que por breve lapso temporal e com recuperação imediata. 4. O furto privilegiado exige, cumulativamente, primariedade e pequeno valor da res, não sendo aplicável quando ausentes tais requisitos. 5. Maus antecedentes justificam a exasperação da pena-base e a fixação de regime prisional mais gravoso. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 2º e § 4º, II; art. 33, § 3º; CPP, art. 158. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 809877/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05.06.2023; STJ, AgRg no HC 895457/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 13.05.2024; STJ, AgRg no HC 871969/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 08.04.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.073.422/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 22.08.2017. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 0541622-23.2019.8.05.0001, de Salvador/BA, em que figura como apelante ITALO AILTON FERREIRA DE ANDRADE, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, pelas razões dispostas no voto.